Tribunal: STF
Processo: RE 879154
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAGA À SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS – SUFRAMA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR NA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.